Tribunal: TJMT
Processo: 1019787-33.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019787-33.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTENOR ANTONIO RAMOS - CPF: 181.470.701-87 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CERTIDÃO DE CRÉDITO JUNTO À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 – LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO – SUSPENSÃO DA CONTAGEM – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2o DO DECRETO N. 766/2011 – RECURSO PROVIDO.

Em que pese o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, com a superveniência do Decreto estadual n. 766/2011, o pagamento/recebimento das certidões de crédito encontra-se sobrestado no âmbito do Poder Executivo Estadual (art. 2o).

Hipótese em que deve ser provido o recurso para afastar a prescrição reconhecida no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTENOR ANTONIO RAMOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Monitória n. 1019787-33.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os embargos monitórios para reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão inicial, tendo em vista que transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a emissão da certidão de crédito e o ajuizamento da ação judicial.

Nas razões recursais o apelante defende que de acordo com o Decreto Estadual n. 766/2011, a partir de 180 dias de sua edição haveria um sistema, este previsto no art. 1o do mesmo diploma legal, que realizaria os atos relativos às certidões de crédito expedidas pelo Estado de Mato Grosso.

Sustenta que durante esse prazo de disponibilização dessa nova ferramenta ficam sobrestadas as ações relativas às certidões de crédito no Estado de Mato Grosso.

Aduz que até o momento de protocolo deste recurso tal ferramenta ainda não foi disponibilizada, estando ainda sobrestados os atos relativos às certidões de créditos.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, reconhecer a inocorrência de prescrição com relação à Certidão de Crédito n. 9.9.090.274-9 (id. 52384460).

Contrarrazões apresentadas (id. 52384464).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Muller, absteve-se de adentrar ao
meritum causae
ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 52749464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTENOR ANTONIO RAMOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Monitória n. 1019787-33.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os embargos monitórios para reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão inicial, tendo em vista que transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a emissão da certidão de crédito e o ajuizamento da ação judicial.

Prima facie
, observa-se que a demanda não possui complexidade elevada, eis que o único o ponto a ser observado é a prescrição e a possível mácula existente em virtude do lapso temporal decorrido entre a emissão do título executivo e a propositura da ação judicial.

Em detida análise dos autos, verifica-se que a
Certidão de Crédito n. 9.9.090.274-9, no valor bruto de R$ 38.850,86 (trinta e oito mil oitocentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), foi emitida em 16 de abril de 2009 (id. 52382486), enquanto que ação judicial foi proposta em 11 de novembro de 2016 (id. 52382484).

Pois bem.

É cediço que os créditos dessa natureza possuem prazo prescricional de 05 (cinco) anos, consoante o que dispõe o artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, veja-se:

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

No entanto, o Estado de Mato Grosso promulgou o Decreto n. 766/2011, o qual, em seu artigo 2°, suspendeu o pagamento de qualquer certidão de crédito. Veja-se:

“
Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito
”.

Desse modo, sem maiores delongas, há de se afastar a hipótese da prescrição da pretensão executória, em razão da suspensão prevista no Decreto supracitado.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
[...] Decreto no 766/2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2o do referido decreto. Expedição do Decreto no 766/2011 quando havia transcorrido quase 4 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no feito executivo. Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal. Propositura da ação executiva durante o prazo de suspensão de pagamento pelo decreto governamental. Não configuração de prescrição. Recurso de Apelação desprovido
”.

(N.U 0036395-31.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

Sendo assim, entende-se que o lapso temporal referente à prescrição disposta no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 não decorreu integralmente, devido à suspensividade prevista no art. 2° do Decreto n. 766/2011.

Logo, não há que se falar em prescrição.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto, para reconhecer a suspensividade do pagamento/recebimento de certidões de crédito prevista no art. 2° do Decreto n. 766/2011, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020